Tribunal: TJES
Processo: 5000996-71.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000996-71.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: BOA FONTE VEICULOS - EIRELI - ME
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da quitação voluntária do débito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, mas que indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas antecipadas com diligências de Oficial de Justiça,
formulado pelo ente público exequente.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da controvérsia cinge-se à apuração de
responsabilidade pelo ressarcimento de despesas processuais,
à luz do
princípio da causalidade, quando a quitação do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, no caso, a devedora Apelada, que efetuou a quitação do débito somente após a propositura da execução fiscal.
4. A despesa processual com diligência de Oficial de Justiça foi necessária e contribuiu para o regular prosseguimento do feito, resultando na citação válida da parte executada.
5.
Em casos que tais, o
artigo 82, § 2º, do CPC, e a jurisprudência reiterada
dos tribunais atribuem
à parte devedora a responsabilidade pelo ressarcimento das despesas processuais.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença de id 10511533, integrada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 10511539), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, em razão da quitação voluntária do débito, extinguiu a presente execução fiscal, movida em desfavor de BOA FONTE VEÍCULOS – EIRELI – ME, aqui Apelada, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de acolher o pedido de ressarcimento das despesas com Oficial de Justiça, formulado pelo ente público exequente, ora Apelante, por considerar que
“tal diligência se deu por escolha voluntária do Município”
(id 10511539).

Em suas razões (id 10511542), pugna o Apelante pela reforma da sentença,
“determinando-se o prosseguimento do feito até a integral satisfação do débito tributário, e determinando a condenação da parte executada ao
[...]
ressarcimento com as despesas referentes às diligências do Oficial de Justiça”
(p. 04).

A empresa Apelada ofertou contrarrazões no id 10511545, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento vergastado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença de id 10511533, integrada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 10511539), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, em razão da quitação voluntária do débito, extinguiu a presente execução fiscal, movida em desfavor de BOA FONTE VEÍCULOS – EIRELI – ME, aqui Apelada, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de acolher o pedido de ressarcimento das despesas com Oficial de Justiça, formulado pelo ente público exequente, ora Apelante, por considerar que
“tal diligência se deu por escolha voluntária do Município”
(id 10511539).

Em suas razões (id 10511542), pugna o Apelante pela reforma da sentença,
“determinando-se o prosseguimento do feito até a integral satisfação do débito tributário, e determinando a condenação da parte executada ao
[...]
ressarcimento com as despesas referentes às diligências do Oficial de Justiça”
(p. 04).

A empresa Apelada ofertou contrarrazões no id 10511545, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento vergastado.

Pois bem.

Cuida-se, na espécie, de execução fiscal aforada em 24.12.2019 com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de n.º 5.230/2019, 1.041/2020, 1.042/2020 e 1.043/2020 (id 7036574), as quais, na época do ajuizamento, somavam a importância de R$ 2.847,74 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), relativa a débitos diversos perante o Município de Colatina.

Diante do fracasso da primeira diligência citatória intentada pela via postal, cujo Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido sob o motivo “mudou-se” (id 10511488), o Apelante requereu a realização de nova tentativa de citação por Oficial de Justiça (id 10511491), procedendo ao recolhimento da despesa correspondente (id 10511497).

Embora tenha o Apelante insistido no mesmo endereço previamente visitado pelos Correios, infere-se dos autos que o competente mandado foi efetivamente cumprido, ultimando-se a citação da empresa Apelada na pessoa do seu representante legal (id 10511502, p. 05).

A citação, como cediço, é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil), recaindo o ônus de sua realização sobre o autor, que, ao se sagrar vencedor, não pode ser penalizado por haver optado – não por mero capricho ou vaidade, mas por necessidade – por modalidade de comunicação que, no final das contas, mostrou-se proveitosa ao impulsionamento do feito e ao derradeiro deslinde da demanda.

Afinal, uma vez realizada a citação, a Apelada, logo em sua primeira manifestação nos autos (id 10511510), reconheceu o débito e informou a sua adesão a Programa de Recuperação Fiscal (Refis), sobrevindo a notícia de quitação do correlato parcelamento (id 10511524), o que, como visto, ensejou a extinção da pretensão executiva com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em casos que tais, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, à luz do princípio da causalidade, deve recair sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação, a saber, a devedora Apelada.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto desta Colenda Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO
–
QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
[...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A extinção da execução fiscal em razão da quitação do débito realizada após o ajuizamento da ação implica em condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista o princípio da causalidade
.

[...]

3) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0000999-48.2014.8.08.0006, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25.04.2016, DJe de 06.05.2016)”

Na espécie, por haver a Apelada efetuado o pagamento da verba honorária na seara administrativa (id 10511513), já havendo, outrossim, procedido ao devido recolhimento das custas judiciais remanescentes (id 10511532), pende, apenas, o ressarcimento das despesas adiantadas pelo ente público Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para reformar a sentença a fim de condenar a Apelada, com amparo no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, a ressarcir a despesa processual antecipada pelo Apelante, devidamente atualizada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o voto de relatoria.